Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal por violação ao princípio da livre manifestação de opinião, consagrado na Constituição Federal de 1988 e ser incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (conhecida como Pacto de São José da Costa Rica), cuja supralegalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Aduziu que nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes policiais goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, o que acaba por transformar sua narrativa em provas absolutas, especialmente diante da negativa do delito por parte do acusado. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, III ou VII, do CPP.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 47466559). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48088500).

5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). O crime de desacato permanece, portanto, figura típica no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).

6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 665/2021 – 23a DP (ID 47466460), pela Ocorrência Policial no 4.434/2021 – 15a DP (ID 47465357) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

7. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o acusado corrobora, em parte, com as declarações prestadas pelos policiais ao afirmar, quando de seu interrogatório, que pode ter ocorrido algum xingamento, o qual não se lembra, no momento de raiva, em razão dos policiais terem afirmado que seu carro era roubado, mas não os xingou de “filhas da puta”.

8. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais ao afirmar que “não iria se identificar a nenhum policial desgraçado e filha da puta”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação, inconformismo ou desabafo.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.